Tribunal: TJDFT
Processo: 0720665-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO FORMAL. ARTIGO 226 DO CPP. PROVIDÊNCIA PRESCINDÍVEL. ERRO DE TIPO. PROVAS DA MENORIDADE. INVIABILIDADE DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e se, além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, como reconhecimento pessoal e declarações da testemunha policial, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório.
2. O reconhecimento formal do réu, previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, não consubstancia exigência legal, devendo ser feito apenas quando necessário, a teor do previsto no caput do dispositivo. O importante é que a vítima reconheça, de forma segura e firme, o acusado como o autor do delito imputado, como ocorreu na hipótese dos autos.
3. Sabe-se que o delito de corrupção de menores possui natureza de crime formal, e, assim, para sua caracterização, basta que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, sendo prescindíveis ingerências acerca de o menor já estar ou não corrompido ao tempo do crime. Este é o entendimento consolidado pela Súmula n. 500, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que "a configuração do crime previsto no art. 244- B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". 3.1 Para a absolvição por erro de tipo, como pretendido, é necessária prova robusta acerca do desconhecimento da menoridade do comparsa na empreitada criminosa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu de demonstrar nestes autos, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação de que o réu desconhecia a idade do menor.
4. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.
5. Recurso conhecido e desprovido.